Tribunal: TJSP
Processo: 1030591-82.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Associação – Cobrança de taxa, dirigida a quem não aderiu – Inadmissibilidade – Insurgências apenas no que toca à indenização por danos morais – Danos morais configurados – Majoração da verba, mas não no patamar pretendido – Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do já julgado em caso análogo – Sucumbência total da ré – Aplicação da Súmula no 326 do STJ – Recurso do autor

Ementa:
Associação – Cobrança de taxa, dirigida a quem não aderiu – Inadmissibilidade – Insurgências apenas no que toca à indenização por danos morais – Danos morais configurados – Majoração da verba, mas não no patamar pretendido – Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do já julgado em caso análogo – Sucumbência total da ré – Aplicação da Súmula no 326 do STJ – Recurso do autor parcialmente provido e improvido, o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555404
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030591-82.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO
AO SERVIDOR PUBLICO, é apelada/apelante MARLEI ALONSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso do autor e negaram ao apelo da ré. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030591-82.2019.8.26.0576 -Voto no 42480
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1030591-82.2019.8.26.0576 Voto no 42480.
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara Cível.
Apelantes e reciprocamente Apelados: ABAMSP Associação Beneficente de Auxílio Mútuo
ao Servidor Público e Marlei Alonso.
Natureza da ação: Taxa de Associado.
Ementa: Associação Cobrança de taxa, dirigida a quem não
aderiu Inadmissibilidade Insurgências apenas no que toca
à indenização por danos morais Danos morais configurados
Majoração da verba, mas não no patamar pretendido

Quantia estabelecida em R$ 5.000,00, na esteira do já julgado
em caso análogo Sucumbência total da ré Aplicação da
Súmula no 326 do STJ
Recurso do autor parcialmente
provido e improvido, o da ré.
Cuida-se de recursos interpostos em face da r. sentença de fls. 77/81, que
julgou procedente em parte o pedido inicial para declarar a inexigibilidade do
contrato apontado na inicial, reputando-se abusivos os descontos mensais do benefício
previdenciário recebido pela parte autora; condenar a requerida a restituir, em
dobro, as quantias descontadas indevidamente, no valor de R$474,50, além de
eventuais descontos realizados após o ajuizamento desta ação, corrigidos
monetariamente, pela Tabela Prática do TJSP, desde os respectivos desembolsos e
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação até o efetivo pagamento e a pagar
indenização por danos morais, fixada em R$3.000,00. Deferiu-se, mais, a antecipação
de tutela, para o fim de determinar que a requerida cesse, imediatamente, os
descontos indevidos, sob pena de multa diária fixada em R$300,00, limitados a vinte
salários mínimos. Considerada recíproca a sucumbência, condenou a parte autora ao
pagamento de 1/3 das custas e honorários fixados em R$800,00, observada a
gratuidade de justiça e, a parte ré, ao pagamento de 2/3 das custas e honorários
arbitrados em 15% do valor atualizado da condenação, não compensáveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030591-82.2019.8.26.0576 -Voto no 42480
3
A requerida apela às fls. 84/94 requerendo, preliminarmente, a concessão
de gratuidade de justiça. No mérito, pretende seja afastada a condenação relativa aos
danos morais, ou pelo menos, reduzida.
O autor, por sua vez, apela às fls. 99/106, pretendendo a majoração da
verba fixada a título de indenização pelos danos morais experimentados, para
R$10.000,00, majorando-se a verba honorária devida ao seu patrono.
Recursos tempestivos, isento de preparo aquele manejado pelo autor,
contra-arrazoado apenas o recurso da ré.
A requerida não recolheu as custas de preparo, formulando pedido de
gratuidade de justiça, indeferido às fls. 132/134, quando lhe foi concedido prazo para
recolhê-lo, o que se deu às fls. 137/139.
Em consequência, ficam os recursos recebidos no efeito devolutivo, nos
termos do artigo 1.012, §1o, V, do CPC.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
Segundo consta, foi ajuizada a presente ação, ante a ilegalidade de
cobranças de taxas pela requerida, pois, sem que o autor tivesse efetuado qualquer
contratação ou autorizado eventuais descontos em seu benefício previdenciário,
passou a sofrer descontos de R$ 21,11 desde setembro de 2018.
A r. sentença atacada julgou parcialmente procedente a demanda,
determinando que cessem os descontos irregulares, condenando a requerida à
devolução, em dobro, dos valores indevidamente descontados, bem como ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030591-82.2019.8.26.0576 -Voto no 42480
4
pagamento de indenização por danos morais fixada em R$3.000,00.
Não houve insurgência com relação à devolução dos valores, pretendendo,
o autor, a majoração da verba indenizatória e a ré, sua exclusão, ou pelo menos
redução.
Cinge-se, assim, o recurso ao valor arbitrado a título de indenização pelos
danos morais experimentados pelo autor, cuja ocorrência é patente, em razão dos
descontos indevidamente realizados em seu já parco benefício previdenciário.
De rigor, sua majoração, posto que o valor fixado se mostra insuficiente.
Apesar disso, a alteração não pode ser dar no patamar pretendido.
Assim, na esteira do decidido por este relator em caso análogo (Apelação
1001500-88.2018.8.26.0411), entende-se ser caso de estabelecer-se em R$ 5.000,00, já
que apesar dos aborrecimentos a que submetido, não se demonstrou maiores
prejuízos e que ensejassem a estipulação de valor maior, sob pena de extrema
exacerbação de circunstância subjetiva.
Atente-se, no tocante ao montante da indenização, conforme citado por
Humberto Theodoro Júnior, a que,
“Se, à falta de critérios objetivos, o juiz tem de se valer da prudência para
atender, em cada caso, às suas peculiaridades, assim como à repercussão
econômica da indenização pelo dano moral, o certo é que o valor da
condenação, como princípio geral, 'não deve ser nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequeno que se torne
inexpressivo' (TJMG, AP.87.244-3, Rel. Des. Bady Curi, ac.9-4-1992, in
Jurisprudência Mineira 118/161)” 1.
1 Dano Moral, ed. Juarez de Oliveira p.38

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030591-82.2019.8.26.0576 -Voto no 42480
5
Além disso,
“[...] a correta estimação da indenização por dano moral jamais poderá
ser feita levando em conta apenas o potencial econômico da empresa
demandada. É imperioso cotejar-se também a repercussão do
ressarcimento sobre a situação social e patrimonial do ofendido, para que
lhe seja proporcionada como decidiu o Tribunal de Justiça de São
Paulo 'Satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento
sem causa' (Ap. 142.932-1-3, Rel. Des. Urbano Ruiz, ac. 21-5-1991, in RT
675/100)” 2 .
Ademais e como pondera Silvio Venosa, reportando-se à bem elaborada
síntese de Carlos Alberto Ghersi, os critérios para a tanto devem ser os seguintes:
“a) os danos morais não devem necessariamente guardar proporção com
outros danos indenizáveis, os quais, inclusive, podem inexistir; o dano
moral não está sujeito a cânones escritos; não se deve recorrer a cálculos
puramente matemáticos; devem ser levados em conta as condições
pessoais de quem será indenizado, os padecimentos causados, as
circunstâncias traumáticas da conduta do ofensor e as seqüelas que
afetam a vítima e, finalmente; deve ser considerada a idade da vítima” 3 .
Nessa tarefa e na falta de critério objetivo e específico para o dano moral,
que tenha sido estabelecido pelo legislador, valer-se-á o juiz da equidade, com sua
função integradora e corretiva, tudo na esteira do ensinamento do Ministro Ruy
Rosado de Aguiar4 e com o fim de, conforme ensinam Carlos Alberto Menezes Direito
e Sérgio Cavalieri Filho, “sempre avaliando a dimensão, o alcance, o significado, a
2 Dano Moral Humberto Theodoro Jr. - 3a edição Ed.Juarez de Oliveira, p. 37
3 Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 3a.ed., 2003, S.Paulo, p. 210
4 Apud Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho,
Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 334 e
segtes., n. 3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030591-82.2019.8.26.0576 -Voto no 42480
6
importância do dano e (...) a intensidade da culpa”5, buscar a cabível proporção entre
a conduta lesiva e a indenização cabível.
Desta forma, considerando-se o valor que foi descontado indevidamente,
tem-se por razoável estabelecer-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00,
com correção monetária a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ e
juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do
STJ, assim entendida a data em que realizado o primeiro desconto indevido.
Ressalte-se que, embora a condenação pelos danos morais tenha se dado
em valor inferior ao pretendido, e, conquanto o MM. Juiz “a quo” tenha afastado sua
incidência, não há que se falar em sucumbência recíproca consoante já pacificado
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, editando a Súmula 326, cujo enunciado
vem a seguir transcrito:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Deste modo, procedente a demanda, de rigor a condenação da requerida
ao pagamento da totalidade das custas, e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios devidos ao patrono da autora, estes fixados em 20% do valor atualizado
da condenação, por aplicação do art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher-se parcialmente
o recurso interposto pelo autor e negar-se provimento ao recurso da ré, manifestando-
se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução da causa, dentro da
moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão, inclusive no
tocante a eventual prequestionamento de questão federal, anotando-se, por fim, haver-
5 Comentários ao Novo Código Civil, Carlos Alberto Menezes Direito e Sérgio Cavalieri Filho, Ed.
Forense, Rio de Janeiro, 2004, vol. XIII, coordenação Sálvio de Figueiredo Teixeira, ps. 337/338

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030591-82.2019.8.26.0576 -Voto no 42480
7
se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora teve como preciso a tanto,
na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual
desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo do autor e nega-se
provimento ao recurso da ré, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator